Tribunal: STF
Processo: AI 594942
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público: o desvio de função ocorrido em data
   posterior à Constituição de 1988 não pode dar ensejo ao
   reenquadramento; no entanto, tem o servidor direito a receber a
   diferença das remunerações, como indenização, sob pena de
   enriquecimento sem causa do Estado: precedentes.
2. Recurso
   extraordinário: inviabilidade para o reexame dos fatos da causa,
   que devem ser considerados na versão do acórdão recorrido (Súmula
   279): precedentes.